Tribunal: TJMT
Processo: 1020370-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020370-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MADRUGA VARGAS - CPF: 917.473.500-44 (AGRAVADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), GUARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.509.207/0001-35 (AGRAVADO), ADEMIR ANDRADE - CPF: 278.555.209-10 (AGRAVANTE), VALENTINO FRANGIOTTI JUNIOR - CPF: 426.654.429-49 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ROBERTO DA SILVA VARGAS - CPF: 091.358.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BJR MAQ MINAS LTDA - CNPJ: 01.439.306/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RJR MINAS EXPORT LTDA - CNPJ: 24.997.228/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
N. 1020370-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

ADEMIR ANDRADE E VALENTINO FRANGIOTTI JUNIOR

AGRAVADOS:

GUARÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E LUIZ ALBERTO MADRUGA VARGAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por ADEMIR ANDRADE e VALENTINO FRANGIOTTI JUNIOR contra a decisão monocrática de Id. 180964178 que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pelos ora Agravados contra a sentença de parcial procedência proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Cautelar de Sequestro ajuizada pelos ora Agravantes (proc. n. 1035816-85.2021.8.11.0041).

Aduzem que “
As teses apresentadas pelos Agravantes nas contrarrazões ao recurso de apelação demonstram de forma evidente a falta dos requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora para a concessão do efeito suspensivo deferido pela relatora
”.

Isso porquê, alegam as preliminares levantadas naquelas contrarrazões apontam para a inadmissibilidade do apelo, haja vista a: (i) ausência de requisitos para o concessão de justiça gratuita aos Apelantes; (ii) intempestividade recursal; (iii) falta de interesse recursal por vindicar direito alheio e (iv) ausência de cerceamento de defesa.

Afirmam, do mesmo modo, que o apelo improcede do ponto de vista meritório, uma vez que evidenciada “
a má fé dos Agravados e o conluio direto dos membros da família, em que todo o plano foi meticulosamente elaborado pelo pai e procurador dos Agravados, no caso, ROBERTO DA SILVA VARGAS
”, bem a efetiva inadimplência contratual dos Recorridos.

Citam que “
a tutela cautelar de sequestro e a subsequente restituição da empresa em benefício dos Agravantes emergem como medidas cruciais para garantir a preservação dos direitos minerários e a efetiva devolução do objeto da rescisão aos Agravantes
”, mormente ante a cessão parcial pelos Agravados de direitos minerários para terceiros.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão que deferiu efeito suspensivo à Apelação.

Ausente contrarrazões.

A tentativa de conciliação entre as partes perante o Núcleo de Conciliação de Segundo Grau restou infrutífera, consoante certidão de Id. 185589699.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 1° de novembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023